Tribunal: TJBA
Processo: 8091476-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091476-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DBRS EMPREENDIMENTOS E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BOMFIM PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITIV). IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM VIRTUDE DE CISÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA HÁ MENOS DE DOIS ANOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NO PRAZO TRIENAL. ART. 37, §2º DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Receita Municipal de Salvador que indeferiu pedido de reconhecimento de imunidade tributária relativa ao ITIV incidente sobre imóveis incorporados ao patrimônio da impetrante em decorrência de cisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a imunidade tributária de ITIV no caso de incorporação de bens imóveis ao patrimônio da pessoa jurídica por meio de cisão, quando a empresa possui menos de 2 (dois) anos de constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3 - A imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da CF/88 aplica-se à transmissão de bens ou direitos decorrente de cisão de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

4 - Conforme estabelece o art. 37, §2º do CTN, quando a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
5 - A norma municipal que determina a incidência imediata do tributo nesta hipótese (art. 115-A, §6º, do Código Tributário do Município de Salvador) contraria o CTN, norma complementar que, por disposição constitucional, regula as limitações constitucionais ao poder de tributar.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 931 e 937.CF/88, art. 156, §2º, I; CTN, arts. 36 e 37, §§ 1º, 2º e 3º; Lei Municipal 7.186/2006, art. 115-A, §6º

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: (TJ-BA - APL: 05587194120168050001, Relator.: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020)
(TJ-SP - Apelação Cível: 1015383-19.2023.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 13/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2024) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0174397-64.2022.8.19.0001 2023001111224, Relator.: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 22/02/2024, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 26/02/2024) TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08372174920208205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091476-04.2019.8.05.0
001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e como apelada
DBRS CONSULTORIA EMPRESARIAL

LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07